Tribunal: TJES
Processo: 0017162-10.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017162-10.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SCR TRANSPORTES ARMAZENAGENS E LOGISTICA LTDA ME

APELADO: VIACAO ITAPEMIRIM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRANSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA TRANSPORTADORA PROPRIETÁRIA DO CAVALO MECÂNICO E DO PROPRIETÁRIO DO SEMIRREBOQUE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUERIMENTO DE PROVA INÚTIL AO DESLINDE DA CAUSA. APONTADA PARTE COMO TESTEMUNHA. IMPEDIMENTO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. AUSENTE DE COMPROVAÇÃO DE CAUSA EXCLUDENTE. QUANTUM DEBEATUR REMETIDO À LIQUIDAÇÃO. VALOR CERTO PLEITEADO NO INICIAL APENAS COMO CRITÉRIO LIMITADOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o “acidente de trânsito causado pelo condutor do ‘cavalo mecânico’, o proprietário do veículo semirreboque responde solidariamente pelos danos causados à vítima” (AgInt no AREsp n. 1.925.105/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022).

2. Embora a apelante cogite em seu arrazoado o cerceamento de defesa, não demonstra a relevância da oitiva do representante legal da empresa apelada para a comprovação dos fatos controvertidos, e ignora o fato de que pleiteou oitiva de apenas uma testemunha, que, em verdade, trata-se de parte requerida na demanda, impedida de depor como testemunha.

3. Mostra-se incontroversa a ocorrência do acidente que gerou prejuízos à requerente/apelada, cujo veículo estacionado no pátio da Polícia Rodoviária Federal, foi consumido por um incêndio após colisão do veículo da primeira requerida, que tracionava o semirreboque da segunda requerida/apelante, conduzido pelo terceiro requerido.

4. O boletim de ocorrência, assim como o laudo de exame pericial do local do acidente, narram a dinâmica dos fatos, com a saída do veículo da pista, colisão com objeto estático (árvore) e colisão transversal com veículos no pátio da polícia, incluindo o da requerente/apelada, que incendiou, com destaque também das condições do trecho da rodovia, de traçado retilíneo, pista simples com duplo sentido, acostamento, pavimentação asfáltica usada e lisa
, “não observando falhas de construção ou contaminantes da pista”
, que estava seca e com tráfego intenso, sugerindo que o causador do evento apresentava
“velocidade expressiva”,
perdendo o controle da direção, o que corrobora o nexo de causalidade e atrai a responsabilidade objetiva e solidária dos proprietários do cavalo mecânico e do semirreboque.

5. Para de comprovar o valor do veículo, que foi incendiado, a requerente/apelada juntou três anúncios de venda de veículos veiculados no seu portal eletrônico; já a requerida/apelante também colacionou anúncios de veículos, porém, ambos não guardavam total identidade de marca, modelo e ano do veículo incendiado, de modo que a apuração do
quantum debeatur
foi remetida à liquidação, utilizando-se o valor certo constante da inicial somente como critério limitador.

6. Recurso conhecido e desprovido.

7. Diante do disposto no artigo 85, §11, do CPC, majora-se a verba honorária em mais 5% (cinco por cento), totalizado 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de de recurso de apelação cível interposto por
SCR TRANSPORTES ARMAZENAGENS E LOGÍSTICA LTDA. ME

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação de indenização movida em seu desfavor e em face de LANZONI TRANSPORTES LTDA. ME e LUIZ CARLOS LANZONI, por
VIAÇÃO ITAPEMIRIM S.A.
-
MASSA FALIDA
, julgou procedente a pretensão autoral para condenar as requeridas, solidariamente, a indenizarem a requerente pelos prejuízos suportados, cuja apuração do
quantum
fora remetida à liquidação, limitado ao valor máximo de R$ 175.000,00, com juros e correção pela taxa SELIC.

A apelante defende, em suma: 1) sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois se trata da proprietária apenas do reboque baú, que estava sendo tracionado pelo caminhão pertencente e conduzido pelos demais requeridos, sem nenhuma relação de preposição entre eles; 2) a não comprovação da sua responsabilidade pelo evento danoso, pois o condutor do caminhão não estava em alta velocidade e somente desviou de vício existente na pista, este causador do acidente; 3) o cerceamento do seu direito de defesa, diante da ausência de prova oral e pericial capaz de confirmar a tese autoral; 4) ainda que o veículo tivesse apresentado problemas técnicos, era não era de sua propriedade; 5) a ocorrência de caso fortuito e força maior afasta a responsabilidade; 6) o valor arbitrado na sentença não foi comprovado.

Em que pese a irresignação da apelante, não identifico razão para reformar a r. sentença objurgada.

Primeiramente, destaca-se que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o “acidente de trânsito causado pelo condutor do ‘cavalo mecânico’, o proprietário do veículo semirreboque responde solidariamente pelos danos causados à vítima” (AgInt no AREsp n. 1.925.105/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022)

Em igual teor, confiram-se os seguintes julgados: AgInt no AREsp n. 1.480.387/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 26/4/2021; AgInt no REsp n. 1.870.557/GO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 24/9/2020; AgInt no AREsp n. 1.256.052/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 27/8/2019; AgInt no REsp n. 1.548.722/TO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2019, DJe de 16/4/2019; AgInt no AREsp n. 398.184/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 26/10/2018; EDcl no AgInt no AREsp n. 1.121.629/RS, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 27/3/2018; AgInt no AREsp n. 545.104/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 20/11/2017; AgInt nos EDcl no AREsp n. 893.770/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 1/3/2017; REsp n. 1.289.202/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/6/2016, DJe de 29/8/2016.

O proprietário e o condutor do cavalo mecânico, no caso, foram revéis, sendo que a ora apelante, ao manifestar interesse na realização de prova oral, com o intuito de comprovar a dinâmica do acidente, pleiteou o depoimento pessoal da parte requerente, ora apelada, bem como indicou como testemunha o motorista do veículo que tracionava a carreta, objetivando comprovar que ele não estava em alta velocidade, bem como a existência de caso fortuito e força maior, que lhe forçou a desviar o veículo e atingir o veículo da requerente/apelada (fl. 149).

O Juízo
a quo
indeferiu o pedido de depoimento pessoal da requerente, assinalando que os pontos controvertidos não guardam nenhuma relação com o representante legal da empresa requerente, entendo, portanto, tratar-se de prova inútil ao deslinde da causa (art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil).

De igual modo, foi indeferido o pedido de oitiva do motorista, que também figura no polo passivo da presente ação, por ser impedido de depor como testemunha, diante do notório interesse no julgamento da demanda (art. 447, §2º, inciso III, do CPC), inclusive mencionando julgados desta Corte e do STJ neste sentido.

Em seu recurso, embora a apelante cogite em seu arrazoado o cerceamento de defesa, não ataca os fundamentos da sentença, não demonstra a relevância da oitiva do representante legal da empresa apelada para a comprovação dos fatos controvertidos, e ignora o fato de que pleiteou oitiva de apenas uma testemunha, que, em verdade, trata-se de parte requerida na demanda, impedida de depor como testemunha.

Conforme consta da r. sentença objurgada, mostra-se incontroversa a ocorrência do acidente no dia 21/12/2017, que gerou prejuízos à requerente/apelada, cujo veículo estacionado no pátio da Polícia Rodoviária Federal, foi consumido por um incêndio após colisão do veículo da primeira requerida, que tracionava o semirreboque da segunda requerida/apelante, conduzido pelo terceiro requerido.

O boletim de ocorrência de fls. 33/49, assim como o laudo de exame pericial do local do acidente de fls. 90/107, narram a dinâmica dos fatos, com a saída do veículo da pista, colisão com objeto estático (árvore) e colisão transversal com veículos no pátio da polícia, incluindo o da requerente/apelada, que incendiou, com destaque também das condições do trecho da rodovia, de traçado retilíneo, pista simples com duplo sentido, acostamento, pavimentação asfáltica usada e lisa
, “não observando falhas de construção ou contaminantes da pista”
, que estava seca e com tráfego intenso, sugerindo que o causador do evento apresentava
“velocidade expressiva”,
perdendo o controle da direção, o que corrobora o nexo de causalidade e atrai a responsabilidade objetiva e solidária dos proprietários do cavalo mecânico e do semirreboque.

Quanto ao valor da indenização, o julgador não arbitrou na quantia pleiteada na inicial, ao contrário do que consta do recurso, mas remeteu à liquidação, utilizando o valor constante da inicial apenas como critério limitador.

Observa-se que a requerente/apelada, para de comprovar o valor do veículo, que foi incendiado, juntou três anúncios de venda de veículos veiculados no seu portal eletrônico; já a requerida/apelante também colacionou anúncios de veículos, porém, ambos não guardavam total identidade de marca, modelo e ano do veículo incendiado, de modo que a apuração do
quantum debeatur
foi remetida à liquidação, utilizando-se o valor certo constante da inicial somente como critério limitador.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
NEGO-
LHE
PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença atacada
.

Diante do disposto no artigo 85, §11, do CPC, majora-se a verba honorária em mais 5% (cinco por cento), totalizado 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR